Tribunal: TJES
Processo: 0001237-22.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001237-22.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Mario Pereira Da Silva

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001237-22.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –

V
IOLÊNCIA

CONTRA MULHER PRATICAD
A
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR -

ART.
24-A DA LEI 11.340/2006

E ART.
329
DO CP N/F DA LEI 11.340/06
–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE
–
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.
1
- Provadas materialidade e autoria dos crimes, impossível falar em absolvição. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de ameaças doméstica ou familiar. Precedentes.
2

- Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001237-22.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MÁRIO PEREIRA DA SILVA
, visando à reforma da sentença oriunda da Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes descritos nos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 329, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, para cumprimento no regime semiaberto.

Na forma das razões, a defesa requer, a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais, requerendo o improvimento do apelo.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 10/04/2020, o denunciado, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que determinou medidas protetivas de urgência m favor de sua ex-companheira Juliana Fagundes dos Santos.

Consta ainda que, no mesmo contexto, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no Boletim Unificado e Auto de Resistência.

No tocante a autoria, observo que o acusado, em seu interrogatório, negou os fatos.

No entanto, a vítima, quando ouvida em juízo, é firme e segura em confirmar os termos da denúncia, ressaltando que estava sob medida protetiva e o acusado se recusava a sair da casa. Destacou que no dia dos fatos não foi agredida, mas foi ameaçada.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CP, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. In casu, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 mês e 26 dias de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78 do CP, período este muito maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190005765, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)”.

Os agentes policiais destacaram que quando o réu viu a viatura subiu correndo uma escada e pulou o muro da varanda indo ao quintal do vizinho, e que a viatura cercou o indivíduo e o mesmo estava deitado, fraco e ensanguentado. Que em seguida foram a residência conversar com a vítima, tendo ela dito que o acusado descumpriu a Medida Protetiva, deu um soco na janela e acabou se cortando.

A partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a existência de elementos de convicção suficientes para a condenação do recorrente nos crimes a ele imputados na inicial.

Da mesma forma se manifestou o Ministério Público de 2º Grau, ao consignar que “
havendo dados probantes concretos demonstrando a prática delitiva levada a efeito pelo apelante, tem-se por descabida a irresignação apresentada, até porque, a tese perfilhada se mostra isolada, sem amparo nas provas pulsantes
”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

N
EGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.